Tribunal: TJBA
Processo: 8049900-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049900-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDSON FRANCISCO MORAIS COSTA

Advogado(s)
:
GRAZIELLY CUNHA DE SANTANA, RAPHAEL NONATO NUNES

AGRAVADO: MAYARA PILLEGI MOURA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNA GUIMARAES SOUZA SANTOS, FABIANO MELO SOUZA, BRUNO CALIL NASCIMENTO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA QUE ELIDEM A AFIRMAÇÃO DO AGRAVANTE. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edson Francisco Morais Costa contra decisão interlocutória do Juízo da 2ª Vara de Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho da Comarca de Itabuna, que, nos autos da ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais (processo nº 0003660-03.2004.8.05.0113), indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante e determinou o recolhimento das custas processuais referentes à reconvenção, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada e da análise das circunstâncias fáticas constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A justiça gratuita é garantida à pessoa natural que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com os custos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, conforme os arts. 98 e 99 do CPC.

2. A declaração de hipossuficiência feita pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser elidida por elementos objetivos constantes nos autos, conforme o art. 99, §2º, do CPC.

3. O indeferimento da gratuidade encontra respaldo nos arts. 98 e 99, § 2º, do CPC, diante da existência de elementos nos autos que afastam a presunção de pobreza, tais como a divergência de endereços declarados, existência de imóvel em área valorizada, indicação de atividade comercial, múltiplas contas bancárias e ausência de documentação idônea e atualizada quanto à real situação financeira do agravante.

4. A omissão de dados relevantes e a ausência de comprovação efetiva da alegada hipossuficiência inviabilizam a concessão do benefício legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos.

2. A existência de indícios concretos de capacidade financeira afasta o deferimento da benesse.

3. A omissão de dados relevantes para análise da situação econômica da parte justifica o indeferimento do pedido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8023612-78.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 22.09.2021; TJ-DF, Ap. Cív. nº 0706826-12.2017.8.07.0009, Rel. Des. Sandra Reves, j. 30.01.2019.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09